Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS. CONTA SALÁRIO. NECESSIDADE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. TEMA No 1.085/STJ. INAPLICABILIDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO POSTULADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA DECOTADA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1013, §3o, INCISO II, DO CPC. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO DAS CLÁSULAS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I, CPC. COBRANÇA DO VALOR. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DESCONTO CONTA SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Inaplicável a tese fixada no Tema 1.085/STJ, tendo em vista que não se discute a limitação dos descontos dos empréstimos na conta salário da parte autora, mas sim a licitude dos descontos em razão da ausência de autorização expressa.
2. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (arts. 141, 322 e 492, ambos do CPC). Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida.
3. O reconhecimento de vício na sentença, consistente na falta de congruência decorrente de sentença extra petita, é matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício.
4. Nos termos do inciso II, do § 3o, do artigo 1.013, do Código de Processo Civil, decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir, e, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, poderá o Tribunal passar à análise do mérito da ação (Teoria da Causa Madura).
5. Na espécie, as Cédulas de Crédito Bancário possuem previsão expressa em sua cláusula décima quinta, parágrafo primeiro, e na cláusula décima oitava, parágrafo primeiro, autorizando os débitos direto em qualquer conta, junto a qualquer agência, para liquidação ou amortização das dívidas.
6. Considerando o disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, quem se descurar desse encargo assume o risco de ter o julgamento em seu desfavor, quando do sopesamento das provas.
7. Incumbia à parte autora ter reunido, ainda que minimamente, elementos que tornassem plausíveis suas alegações, ou seja, que na nova relação jurídica firmada com a instituição financeira houve a revogação expressa das cláusulas que autorizavam os descontos em conta salário.
8. Não houve o questionamento da validade das cláusulas acima descritas, mas somente o debate acerca da inexistência de autorização expressa dos descontos na conta corrente.
9. A conta salário está regulamentada pela Resolução CMN no 3.424/2006, pela Circular BCB no 3.336/2006 e pela Circular BCB no 3.338/: “O banco detentor da conta-salário somente pode realizar o desconto das prestações de empréstimos e financiamentos diretamente na conta-salário se houver autorização, prévia e formal, dada pelo empregado.”
10. Não há ilegalidade algum no desconto em conta salário de prestações de empréstimo legitimamente contratado quando constar, expressamente, do negócio jurídico a sua possibilidade.
11. Indeferimento do pleito de condenação do 2o apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude da inexistência de qualquer das hipóteses legais contidas no art. 80 do Código de Processo Civil.
12. 1o apelo conhecido e desprovido. 2o apelo prejudicado.